Tribunal: TJDFT
Processo: 0739899-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739899-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE SOUZA NUNES D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 3a Sessão Virtual de 2025 da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de julgamento entre os dias 05/02/2025 e 12/02/2025, conforme certidão de ID 67375250. Na petição juntada ao ID 68369868, a parte agravante (ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA) apresenta oposição ao julgamento na modalidade virtual e requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que possa acompanhar o julgamento e, se possível, realizar sustentação oral. De acordo com o art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 04/02/2025, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço as partes, desde logo, que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937, VIII, do CPC (a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência). À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator